Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. INAPLICÁVEL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENOR (ART. 243, DA LEI 8.069/90). PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar sua regular procedência, o que não foi feito na espécie. Ao contrário, as circunstâncias singulares que permearam o fato comprovam o dolo do delito, não prevalecendo as teses absolutória, por ausência de dolo, e a desclassificatória para receptação culposa.
2. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível "quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu, por se tratar de bem de valor superior ao salário mínimo vigente quando do crime.
3. A conduta do réu de fornecer bebida alcoólica para duas adolescentes se amoldou perfeitamente a um dos núcleos elencados no tipo penal, de conteúdo múltiplo, do art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação de fornecer engloba as condutas de dar ou oferecer algo a alguém ou, ainda, torná-la disponível, ações praticadas pelo réu, quando, ciente de que as menores iriam para sua residência passar o final de semana, adquiriu bebida alcoólica para que pudessem tomar juntos.
4. A alegação da Defesa de que as menores tinham o costume de ingerir bebida alcoólica, além de não comprovada, não elide a norma penal, plenamente válida, que considera a conduta penalmente típica. 4. 1. Inaplicável o princípio da adequação social, pois o fornecimento de bebida alcoólica a menores não é conduta tolerada pelo Direito Penal, tampouco admitida pela sociedade, considerando as alterações promovidas pela Lei no 13.106/2015, ao extinguir a contravenção penal do art. 63, inciso I, do Decreto-Lei no 3.688/1941 e criar o crime do art. 243 do ECA, punindo mais severamente a conduta, com vistas a salvaguardar as crianças e os adolescentes, diante de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimentos, dos nefastos efeitos das bebidas alcoólicas.
5. Recurso conhecido e desprovido.